Tribunal: STF
Processo: MS 40538
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Assunta Maria Labronici Gomes, em face dos Acórdãos nº 3.161/2024 e 4.636/2025, do Tribunal de Contas da União, prolatados nos autos da TC nº 005.361/2021-4, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Boituva/SP, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2012.



    Em sua petição inicial, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União, bem como a ocorrência da prescrição intercorrente. Aponta, ainda, a violação à coisa julgada e à independência das instâncias administrativa e judicial.



    A impetrante narra que foi prefeita do Município de Boituva entre 2009 e 2012, tendo realizado a prestação de contas relativa ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE, em 11.4.2013, haja vista os repasses feitos pela União. 



    Relata que foi responsabilizada nos autos da TC nº 005.361/2021-4, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em razão da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Boituva/SP por meio do mencionado programa no exercício de 2012.



    Afirma que após a prestação de contas, a Controladoria-Geral da União promoveu fiscalização in loco, que resultou na produção de um relatório, em 28.11.2013, que apontou inconsistências de natureza contábil e operacional.



    Aduz que após a apresentação do citado relatório, o processo permaneceu paralisado por mais de 4 anos, interregno no qual houve apenas movimentações internas do FNDE sem potencial de interromper o prazo prescricional. Salienta que apenas em 4.12.2017 foi expedido ofício para sua notificação, a fim de que apresentasse defesa, do qual tomou ciência em 18.12.2017.



    Alega que, não obstante tenha apresentado defesa escrita, no início de 2018, o FNDE deu prosseguimento à apuração e instaurou a tomada de contas especial, em 22.9.2020, encaminhando o procedimento ao TCU posteriormente, onde foi autuado, em 2021.



    Ressalta que, em 2024, foi prolatado o Acórdão nº 3.161/2024, que julgou irregulares as contas da impetrante e condenou-a solidariamente ao ressarcimento de R$ 565.333,62, bem como ao pagamento de R$ 200.000,00 a título de multa.



    Argumenta que contra o mencionado acórdão foi interposto recurso de reconsideração, que foi julgado, em 15.7.2025, por meio do Acórdão nº 4.636/202-TCU-1ª Câmara, o qual foi rejeitado integralmente pela Corte de Contas, de modo a manter a imputação do débito e a multa fixada. Por fim, foram opostos embargos de declaração, que restaram rejeitados, tendo sido publicado o respectivo acórdão em 23.9.2025.



    Destaca, ainda, que o TCU reconheceu a existência de sentença transitada em julgado sobre os mesmos fatos, mas afastou seus efeitos com fundamento na independência de instâncias.



    Alega que “inexistindo, entre o relatório da CGU e a notificação da impetrante, ato que interferiu de modo relevante nas apurações, tem-se por configurada a prescrição intercorrente em razão do decurso de mais de 3 (três) anos entre os referidos marcos interruptivos do prazo prescricional” (eDOC 1, p. 9).



    Argumenta que, ainda que eventualmente seja afastado o direito líquido e certo à declaração da prescrição intercorrente, há de se reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal, pois “mesmo que, por argumentação, se considere que a notificação expedida pelo FNDE em 04 de dezembro de 2017, recebida pela impetrante em 18 de dezembro de 2017 (peça 14), tenha interrompido a contagem da prescrição, certo é que o novo prazo quinquenal então reiniciado também se consumou antes da citação realizada pelo Tribunal de Contas da União em 03 de maio de 2023” (eDOC 1, p. 11).



    Segundo entende, entre os dois marcos mencionados transcorreu prazo superior a cinco anos, período no qual os autos registraram apenas movimentações de caráter meramente burocrático, sem repercussão externa ou o exercício de contraditório (eDOC 1, p. 11).



    Assinala que “os mesmos fatos analisados pelo TCU o foram pelo Poder Judiciário nos autos da ação de ressarcimento de danos ao erário promovida pelo Município de Boituva contra a impetrante e outros (1001065-05.2016.8.26.0082, 1ª Vara da Comarca de Boituva)” (eDOC 1, p. 12).



    Sustenta que “quando o Poder Judiciário, após regular instrução probatória, já reconheceu inexistirem elementos de responsabilidade subjetiva da Impetrante, mostra-se manifestamente irrazoável e desproporcional que, em sede administrativa, se lhe imponha condenação patrimonial severa, em contrariedade à proteção da confiança legítima e à coisa julgada judicial” (eDOC 1, p. 15).



    Por fim, reitera a alegada ocorrência da prescrição, tanto na modalidade quinquenal quanto na intercorrente, bem como a violação à coisa julgada e à independência das instâncias, haja vista que “[O] acórdão impugnado ignorou por completo a existência de uma sentença judicial transitada em julgado que, analisando os mesmíssimos fatos, concluiu pela ausência de má-fé ou dolo da Impetrante, afastando sua responsabilidade” (eDOC 1, p. 16).



    Ao final, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos dos Acórdãos nº 3.161/2024 e 4.636/2025, ambos da 1ª Câmara do TCU, nos autos da TC nº 005.361/2021-4, determinando-se que a autoridade coatora e os órgãos competentes se abstenham de praticar quaisquer atos de cobrança, notadamente a inscrição do nome da impetrante no CADIN, a inscrição do débito em Dívida Ativa da União ou o ajuizamento da respectiva execução fiscal, até o julgamento final do writ. 



    No mérito, pugna pela concessão da segurança para o fim de anular integralmente os Acórdãos nº 3.161/2024 e nº 4.636/2025, ora impugnados, declarando-se a prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU, seja a intercorrente ou a quinquenal. Sucessivamente, pleiteia o afastamento da responsabilidade imputada à impetrante, em razão da comunicação da instância judicial cível que, em decisão transitada em julgado sobre os mesmos fatos, concluiu pela ausência de dolo ou autoria, determinando-se, por consequência, o cancelamento definitivo do débito e da multa impostos e o arquivamento da tomada de contas em relação à impetrante.



    Dispenso a requisição de informações da autoridade coatora e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. Decido.



    A questão discutida nos autos diz respeito à ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, nos autos da Tomada de Contas Especial 005.361/2021-4.



    No caso, trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em 22.9.2020, em desfavor de Assunta Maria Labronici Gomes, tendo em vista a constatação de prejuízo ao erário no valor de R$ 565.333,62, referente ao Programa Nacional de Alimentação – PNAE/2012, do Município de Boituva/SP (eDOC 23), que foi posteriormente encaminhada ao TCU, para fins de julgamento (eDOC 30).



    Especificamente em relação à ocorrência da prescrição, o Acórdão nº 3.161/2024-TCU-1ª Câmara, consignou o seguinte:



    “Preliminarmente, no caso concreto, nos termos art. 4°, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária ocorreu em 11/4/2013, data da apresentação intempestiva da prestação de contas. 



    Após esse ato, em 28/11/2013, foi emitido o Relatório de Demandas Externas da CGU s/n (peça 7), que embora sem data de assinatura, considerei a data final de ação de controle desenvolvida. Esse ato constitui a primeira causa de interrupção da prescrição quinquenal, nos termos do art. 5º, II, da Resolução 344/1992, e o marco inicial da contagem da prescrição intercorrente, em consonância com o art. 8º, § 3º, da mesma norma. 



    Em seguida, foram praticados outros marcos interruptivos do prazo prescricional, quais sejam: em 11/3/2016, foi emitida a Informação 45/2016-DAESP/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE (peça 8); em 29/3/2018, a Informação 2201/2018-Daesp/Copra/Cgapc/Difin/FNDE (peça 11); em 7/10/2020, o Relatório de TCE 332/2020 (peça 20); em 3/2/2021, foi autuada a TCE no TCU; e em 3/5/2023, as responsáveis tomaram ciência das respectivas citações promovidas pelo TCU (peças 49 e 50). 



    Conclui-se, portanto, que não houve o transcurso de mais de cinco anos entre cada evento processual capaz de interromper a prescrição ordinária, tampouco de mais de três anos, entre cada evento processual, capaz de interromper a prescrição intercorrente. 



    A propósito do tema, ressalto que, no âmbito desta Corte, há o entendimento de que atos inequívocos de apuração dos fatos constituem causa objetiva de interrupção do prazo prescricional, que atinge todos os possíveis responsáveis indistintamente (Acórdão 2.219/2023-TCU/2ª Câmara, de relatoria do E. Ministro Jhonatan de Jesus). 



    Portanto, os atos de apuração mencionados, embora de caráter genérico, são válidos para interromper a prescrição para ambas as responsáveis em relação às irregularidades a ela imputadas, as quais vem sendo apuradas desde a fase interna da TCE. 



    Nesse sentido, não há falar em ocorrência da prescrição para a empresa ERJ Administração e Restaurantes de Empresas Ltda.”



    Feita essa síntese fática, passo a analisar a alegação de prescrição.



    De início, convém rememorar que esta Corte, inicialmente, assentara que o § 5º do art. 37 da Constituição Federal conteria comando normativo no sentido da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário exercida pelo Tribunal de Contas da União. O precedente inaugural desse posicionamento consiste no MS 26.210, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I – O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor. II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau. III – Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição. IV - Segurança denegada”. (MS 26.210, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 10.10.2008; grifo nosso)



    No mesmo sentido: RE 578.428 (Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 28.6.2011); AgR no RE 646.741 (de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2012); AgR no RE 608.831 (Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 25.6.2010); AgR no AI 712.435 (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2012).



    A matéria começou a receber tratamento diverso quando este Tribunal procedeu à redução teleológica do § 5º do art. 37 da Constituição Federal, ao pontificar que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069/MG, repercussão geral, tema 666, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2016).



    Pouco depois, o tema 897 da repercussão geral (RE 852.475) deixou mais claro que, se a expressão “ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”, contida in fine no § 5º do art. 37 da Constituição não se refere a ilícito civil, seu campo de incidência deve, por isso, ficar circunscrito às ações que busquem ressarcir o erário em decorrência de atos dolosos de improbidade administrativa. Especialmente ilustrativo, nessa senda, foi o raciocínio a contrario sensu (ao tema 666) empreendido no voto do Min. Roberto Barroso (especialmente ff. 133-135 do acórdão). Firmou-se, assim, a seguinte tese: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.



    Pela centralidade que tal aresto assume para a vertente questão, transcreve-se sua bem lançada ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.” (RE 852.475, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019; grifo nosso)



    Como o recurso extraordinário acima referenciado decorria de ação de improbidade administrativa, é bem de ver que alguns votos lançados na mesma assentada apoiaram-se também numa leitura conjugada do citado § 5º com o § 4º do art. 37 da Constituição, o qual veicula mandado de tutela da probidade administrativa. Com efeito, o raciocínio mostra-se presente não apenas no voto vencido do relator, Min. Alexandre de Moraes, mas também naquele da Ministra Cármen Lúcia, que compôs com a maioria (f. 137 do acórdão, v.g.).



    O diálogo entre os campos de incidência dos §§ 4º e 5º do art. 37 da Constituição, ensaiado no tema 897, conduziu este Tribunal à necessidade de gizar os limites que os separam. Era um encontro que estava marcado, e que efetivamente ocorreu quando da apreciação do tema 899 da repercussão geral. O recurso extraordinário então afetado versava sobre ação de execução extinta pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que vislumbrara, na espécie, prescrição. A União, então recorrente, suscitou, no extraordinário, ofensa ao art. 37, § 5º, da Constituição, ao fundamento de que não se declara prescrição nas execuções de título extrajudicial que espelha condenação veiculada por acórdão do Tribunal de Contas da União, porquanto imprescritível é o dever de ressarcimento ao erário.



    Este Tribunal, entretanto, reafirmou a cadeia de precedentes acima colacionada, que já firmava, com segurança, que a regra geral que orienta o direito constitucional brasileiro é aquela da prescritibilidade, e assentou a tese de que: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE.



    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.



    2. Analisando detalhadamente o tema da ‘prescritibilidade de ações de ressarcimento’, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.



    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).



    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’. (RE nº 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020).”



    Chamo a atenção para o item 3 da ementa (que fielmente espelha trecho do voto do relator, Min. Alexandre de Moraes f. 14), por me parecer fundamental para uma compreensão adequada do caso: (i) não calha articular com uma imprescritibilidade nos feitos do Tribunal de Contas da União, pelo simples fato de se buscar uma recomposição de quantias pertencentes ao erário; (ii) uma ação de improbidade nada diz com uma tomada de contas; e (iii) numa tomada de contas, realiza-se uma aferição de conformidade contábil, de todo incompatível com a prospecção de um elemento volitivo (dolo).



    Do estado da arte da jurisprudência deste Tribunal, é possível seguramente afirmar que as condenações oriundas de uma Corte de Contas não conseguem excetuar a regra geral da prescritibilidade.



    De posse dessa premissa, insta verificar se é possível cogitar que o prazo prescricional ao qual se sujeita a atividade do TCU possa ser inúmeras vezes interrompido, como defende a autoridade coatora.



    Bem se sabe que, à míngua de regulamentação legal específica, a jurisprudência desta Corte assentou entendimento de que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    Em igual sentido, dentre vários: MS 37.373 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.6.2021; e MS 36.523 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021.



    Aparentemente se curvando ao consolidado entendimento jurisprudencial acerca do tema, o Tribunal de Contas da União, em 11.10.2022, editou a Resolução 344, que “Regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento.” Dentre as regras previstas na Resolução 344, a Corte de Contas passou a adotar de forma objetiva e expressa o prazo prescricional quinquenal, in verbis:



    “Art. 1º A prescrição nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União, exceto os de apreciação, para fins de registro, da legalidade dos atos de admissão de pessoal ou de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, observará o disposto na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, na forma aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, em especial a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5509, e regulamentada por esta resolução.



    Art. 2º Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso.”



    Nesses termos, não remanescem quaisquer dúvidas acerca da incidência de prazo prescricional quinquenal sobre as pretensões punitivas e ressarcitórias do Tribunal de Contas. O problema é que a mesma Corte de Contas, na referida Resolução 344, também passou a trazer inúmeras hipóteses de interrupção e de suspensão do lustro prescricional. E isso requer análise detida por parte do Supremo Tribunal Federal.



    Pois bem. 



    É certo que, de início, ao reconhecer que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada pela Lei 9.873/1999, seja quanto ao prazo de prescrição, seja quanto às causas de interrupção do respectivo prazo, o STF, num primeiro momento, aquiesceu com a possibilidade de múltiplos marcos interruptivos. Nossa jurisprudência chega a registrar caso em que se concederam ao TCU 11 (onze) interrupções prescricionais:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo Tribunal de Contas da União - TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei. III –Aplicando a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, o TCU constatou que a pretensão punitiva não teria sido fulminada pelo decurso do tempo, diante da ocorrência de 11 causas interruptivas da prescrição. IV - A pretensão do recorrente, fundada na discussão sobre os fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37.008 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.5.2022; grifo nosso)



    Confiando-se nessa linha, a Resolução 344, de 2022, do TCU, em seu art. 5º, estabelece, repetindo as disposições do art. 2º da Lei 9.873/1999, as seguintes causas interruptivas do lapso temporal:



    “Art. 5º A prescrição se interrompe:



    I - pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital;



    II - por qualquer ato inequívoco de apuração do fato;



    III - por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória;



    IV - pela decisão condenatória recorrível.”



    Ainda de acordo com o normativo da Corte de Contas, a prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo (art. 5º, § 1º, da Resolução TCU 344/2022).



    Entendo, no entanto, que essa diretriz jurisprudencial – potencializada ao extremo pela Corte de Contas com a Resolução 344/2022 – muito embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática relativa à falta de previsão legal específica do lapso prescricional a ser observado pelo TCU, ensejou, em alguns casos, o retorno, por vias transversas, da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento.



    Explico.



    Prevalece o entendimento de que o prazo prescricional pode ser interrompido por uma quantidade indefinida de vezes, bastando que para isso se esteja diante, por exemplo, de “qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”, na dicção do art. 2º, II, da Lei 9.873/1999.



    Ora, conforme afirmado por esta Corte, a prescritibilidade é a regra no direito brasileiro.



    Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que, como já observado, não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro.



    Não se pode aceitar que, em decorrência de inúmeras interrupções do lapso prescricional, um determinado processo tramite “indefinidamente”, representando verdadeira “Espada de Dâmocles” sobre as cabeças dos cidadãos e empresas submetidos a processos de tomadas de contas.



    A previsão de prazo prescricional para as ações de ressarcimento, como expressão do princípio da segurança jurídica, consiste — na condição de limitador temporal do direito de ação — em necessário mecanismo de previsibilidade do direito e de respeito a importantes valores e princípios constitucionais. A possibilidade de “infinitas” interrupções do prazo prescricional, por outro lado, traduz-se em indesejável incerteza e insegurança jurídica.



    Enfrentando questão jurídica semelhante, e com o intuito de obstar a “perpetuação do direito de ação mediante constantes interrupções da prescrição, evitando, desse modo, a perpetuidade da incerteza e da insegurança da relações jurídicas”, o Superior Tribunal de Justiça, ao prover o Recurso Especial 1.786.266/DF (Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 17.1.2022), reconheceu expressamente a incidência do princípio da unicidade da interrupção prescricional, que estabelece, nos termos do disposto no caput do art. 202 do Código Civil, que a interrupção da prescrição deverá ocorrer uma única vez. Referido acórdão foi assim ementado:



    “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO. DUPLA INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PROTESTO DE TÍTULO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida somente uma única vez. 2. Logo, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial (protesto de título) e outra em decorrência de ação judicial de cancelamento de protesto e título executivo, apenas admite-se a interrupção do prazo pelo primeiro dos eventos. 3. Recurso provido para julgar procedentes os embargos à execução, declarando prescrita a pretensão executória.”



    A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se em igual sentido no julgamento dos Recursos Especiais 1.504.408, 1.924.436 e 1.963.067.



    Não há justificativas plausíveis para que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, relativamente às relações privadas, não seja de igual modo aplicado aos prazos prescricionais no âmbito do TCU.



    Assim, entendo que, observando-se a orientação jurisprudencial já consolidada nesta Suprema Corte, no sentido de que a prescrição da pretensão sancionatória do TCU deve ser regulada pela Lei 9.873/1999, deve-se, com o objetivo de se preservar a segurança jurídica, observar o princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no caput do art. 202 do Código Civil, também no que se refere às pretensões punitivas e ressarcitórias do TCU, de forma que a interrupção da prescrição somente ocorrerá uma única vez, de modo a afastar a verificação, na prática, de inaceitável imprescritibilidade das ações de tomada de contas.



    A partir dessas considerações, insta analisar o marco inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal.



    Rememore-se que, no julgamento da ADI 5.509, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 23.2.2022, o Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de que “a previsão segundo a qual o prazo prescricional inicia-se a partir da data de ocorrência do fato não encontra abrigo no ordenamento constitucional, nem nas leis federais de regência”.



    Assim, de acordo com o voto condutor do acórdão, o marco inicial da contagem do prazo prescricional não se confunde com a data da prática do ato e deve se dar da seguinte forma:



    “Finalmente, o termo inicial da contagem do prazo deve ser o da entrada do processo de fiscalização no âmbito do Tribunal de Contas, ou dos órgãos que, por lei, são encarregados pelo controle interno.



    A explicação, para esse último ponto, reside na aplicação conjugada da Lei 9.783, de 1999, com a Lei 8.443, de 1992 e o entendimento fixado pelo Tribunal, quando do julgamento do RE 636.553. Com efeito, nos termos do art. 1º da Lei 9.873, de 1999, o prazo prescricional para a ação punitiva conta-se da data de ciência do fato pela Administração.



    Ocorre, no entanto, que a legislação prevê, previamente a instauração da competente tomada de contas, a instauração de procedimento preliminar tendente a verificar a ocorrência do dano, sua quantificação e autoria, sendo que a atuação do Tribunal de Contas só tem lugar, caso não sejam realizadas essas providências:



    ‘Art. 8º Diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União, na forma prevista no inciso VII do art. 5º desta Lei, da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou, ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte o dano ao Erário, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidár